Tribunal: STF
Processo: HC 228390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDDE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2023, por Herbert Costa Thomann, em benefício de Francisco Pereira dos Santos, contra decisão pela qual, em 9.2.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 745.074/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.12.2021, pelo juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá/MT (Ação Penal n. 1007173-17.2021.8.11.0042) pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido). O juiz sentenciante condenou-o à pena de sete anos e seis meses de reclusão e um ano de detenção e setecentos e sessenta dias-multa, pelos crimes cometidos em concurso material. (fl. 9, e-doc 5).



    3. Contra essa sentença o paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 1019424-96.2021.8.11.0000, sendo denegada a ordem, em 14.12.2021, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE DOCUMENTOS, EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE ‘CANCELAMENTO’ DA AUDIÊNCIA, DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA JUNTADA DE PROVA APÓS O INTERROGATÓRIO DO RÉU – PREJUÍZO PROCESSUAL ELIDIDO – DECISÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO PEDIDO – DOCUMENTOS A SEREM VALORADOS OPORTUNAMENTE – MAGISTRADO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ORIENTAÇÃO DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO – PACIENTE SEGREGADO HÁ 7 (SETE) MESES – AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE – POSIÇÃO DO TJMT – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – ENTENDIMENTO DO STJ – PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA – SÚMULA 52 DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MATÉRIA ANALISADA EM HC ANTERIOR – REITERAÇÃO – ARGUMENTO NÃO CONHECIDOS – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO TJMT – ORDEM DENEGADA.



    “Quanto à alegada afronta ao art. 400 do CPP, em virtude de mencionada prova emprestada ter sido juntada aos autos apenas após o interrogatório do recorrente, tem-se que o dispositivo indicado como violado diz respeito à prova oral, disciplinando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral colhida. Contudo, a prova juntada após o interrogatório é prova documental, que poderia ter sido juntada, inclusive, na fase das diligências finais, sem que fosse possível falar em inversão do interrogatório.’ (STJ, AgRg no AREsp nº 1811691/RJ) ‘O magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes’ (STJ, REsp nº 1.519.662/DF). ‘Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]’ (TJMT, HC nº 38069/2015). Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP). A conclusão do processo para sentença ‘atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’’ (STJ, HC 455.149/RJ). A matéria analisada em julgamento do HC anterior não deve ser conhecida, por se tratar de reiteração, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; N.U 0025022-24.2016.8.11.0000)” (fls. 23-24, e-doc. 5). 



    4. A defesa do paciente apelou da sentença (fls. 45-56; fls. 64-101 
e-doc. 5), tendo a Primeira Câmara Criminal de Mato Grosso decidido pelo provimento parcial do recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA, ‘PARCIALIDADE DO JUIZ PROLATOR’, ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS DESPROPORCIONAL, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – RONDAS DE ROTINA – DISPENSA DE INVÓLUCRO COM MACONHA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIAS ANALISADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES – QUADRO FÁTICO-JURÍDICO INALTERADO – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NOS ACÓRDÃOS – PRELIMINARES REJEITADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO – APURAÇÃO EM RECURSO PRÓPRIO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MÉRITO – POSSE DE 5 (CINCO) MUNIÇÕES CALIBRE .38 E 1 (UM) JET LOADER – ENTENDIMENTO DO STJ – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL – APREENSÃO DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS – ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO POR POSSE DE MUNIÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DO TRÁFICO – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 6KG DE MACONHA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELAVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – ORIENTAÇÃO DO STJ – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PROCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – REINCIDÊNCIA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS” (fls. 174-175, e-doc. 5).



    5. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 745.074/MT, sendo indeferida a liminar pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 30.5.2022 (fls. 43-47, e-doc. 6). Em 9.2.2023, o mérito foi julgado monocraticamente pelo mesmo Relator, que não conheceu da impetração, consignando:



     



    “[D]iante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Passo à análise das alegações expostas na inicial tão somente para verificar se existe flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento de nulidades por cerceamento de defesa, por violação de domicílio e por quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como seja reconhecida a atipicidade da conduta do crime de posse irregular de munição de arma de fogo. O Tribunal de Justiça estadual afastou a preliminar de nulidade por violação de domicílio sob os seguintes fundamentos. Precedentes.



    (...) 



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, de relevo salientar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. No caso dos autos, extrai-se dos trechos acima que os policiais constataram, antes do ingresso na residência do acusado, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, pois visualizaram o momento exato em que o agente dispensou ao solo o invólucro contendo a maconha, com peso total de 113,62g, bem como que a busca domiciliar ocorreu somente após sua abordagem, em via pública, e apreensão da droga que trazia consigo. Em ato contínuo, a equipe policial ingressou na residência do agente e localizou, no interior de um guarda-roupas, 8 (oito) tabletes de maconha, pesando 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco decigramas), uma balança de precisão, 5 (cinco) munições calibre .38 e 1 (um) ‘jet loader’ [remuniciador para revólver]. De fato, esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio, uma vez que havia prévia e fundada suspeita da situação flagrancial, a justificar o ingresso na moradia. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido. Precedentes.



    (...) 



    Sobre o tema, ‘O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.’ (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) No caso dos autos, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, ‘a atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares, na residência do paciente, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório’, ressaltando, ao final, que ‘não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido’ (fls. 1152/1153). Desse modo, diante da compreensão firmada pela instância ordinária, no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus. Precedentes.



    (...)



    Com relação à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/6/2019.) No presente caso, 
verifica-se que foi declinada justificativa plausível à não produção da prova requerida (juntada do vídeo e fotografia da abordagem que culminou na prisão flagrancial do réu), tendo em vista sua não utilidade, uma vez que ‘o Juízo singular reconheceu não ter sido demonstrada a pertinência do pedido, visto que a Polícia Militar encaminhou todas as filmagens disponíveis relativas ao fato criminoso, a serem valoradas oportunamente pelas partes’ (fl. 1153). Desse modo, para se concluir pela indispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, as provas produzidas foram suficientes para formação do convencimento do julgador. Nesse sentido. Precedentes.



    (...)



    Com relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, a ausência de preenchimento de qualquer dos requisitos acima elencados, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. No caso em análise, o TJMT negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a seguinte fundamentação. Precedentes



    (...)



    De fato, a reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado. Por fim, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância por atipicidade material da conduta, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim consignou. Precedentes.



    (...)



    No tocante ao delito do Estatuto do Desarmamento, mesmo com a manutenção do entendimento de que os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são crimes de perigo abstrato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando a quantidade de munição for pequena e na situação fática não oferecer risco à coletividade, notadamente por estar desacompanhada de arma de fogo ou em razão da ineficácia do artefato. No caso dos autos, embora tenham sido apreendidas apenas 5 munições de calibre .38 e um acessório bélico [‘jet loader’], desacompanhadas de arma de fogo, o paciente foi também condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido. Precedentes.



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração” (fls. 1-21, 
e-doc. 8). 



    6. A decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik é objeto do presente habeas corpus, na qual o impetrante pede a este Supremo Tribunal o reconhecimento de violação de domicílio, com a declaração de nulidade das provas produzidas no processo. 



    Afirma ele que teria havido violação da cadeia de custódia, pela inobservância dos arts. 158 e seguintes do Código de Processo Penal, ensejando a nulidade das provas colhidas no processo. 



    Sustenta o cerceamento de defesa pela perda de uma chance probatória por não terem sido juntados aos autos o vídeo e as fotografias da abordagem policial, pedindo a anulação da sentença (fl. 1-26, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “[N]o mérito, seja concedida a ordem para (i) declarar a ilicitude na invasão domiciliar, anulando as provas colhidas com a absolvição do paciente de todos os crimes a ele imputado por ausência de materialidade delitiva no processo 1007173-17.2021.8.11.0042; 
(ii) alternativamente, reconhecer a quebra da cadeia de custódia e anular todas as provas colhidas na cena do crime com a absolvição do paciente de todos os crimes a ele imputado por ausência de materialidade delitiva no processo 1007173-17.2021.8.11.0042; 
(iii) alternativamente, caso não seja possível a absolvição do paciente, seja reconhecido o cerceamento de defesa pela perda de uma chance probatória, seja anulada a sentença no processo 1007173-17.2021.8.11.0042 e seja determinada a reabertura da instrução processual com expedição de ofícios conforme tópico próprio, com posterior prolação de nova sentença” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal denegou a ordem no Habeas Corpus n. 745.074/MT.



     Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    10. Nesta impetração, a defesa formula três pedidos. Sem adentrar o mérito da questão posta, mas com o objetivo estrito de verificar a alegação de constrangimento ilegal, é de se verificar, inicialmente, que o pleito é formulado no sentido de se reconhecer a nulidade das provas colhidas na instrução processual, com a absolvição do paciente, em razão de violação de domicílio. A abordagem e a apreensão do material entorpecente teriam ocorrido no imóvel do paciente, sem que tivesse sido autorizada a entrada, acarretando o afastamento da materialidade delitiva. 



    Quanto à violação de domicílio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG/RO (Relator Ministro Min. Gilmar Mendes, publicado em 10.5.2016, Tema n. 280 da repercussão geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça matogrossense, afastando expressamente a violação de domicílio pelo flagrante delito em crime de tráfico de drogas, entendimento confirmado na decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que assim fundamentou:



    “[O]s policiais militares responsáveis pelo flagrante [David Araújo Campos Dias e Alline Santana] foram uníssonos em afirmar, sob o crivo do contraditório, que visualizaram o momento exato em que o apelante dispensou ao solo o invólucro contendo a maconha, bem como que a busca domiciliar ocorreu somente após sua abordagem, em via pública, e apreensão da droga que trazia consigo” (fls. 5, 
e-doc. 8).



    Assim, a entrada dos policiais na residência do paciente decorreu de sua conduta antecedente, ao dispensar um pacote com substância entorpecente em via pública, após visualizar a aproximação da guarnição. O desdobramento da conduta dos policias, ao se dirigirem à residência do paciente após a apreensão de referida droga, deu-se na sequência da persecução penal, não se configurando violação de domicílio, pela ocorrência de flagrante delito, afastando-se a aplicação do Tema 280 da repercussão geral. Nesse sentido, não se comprova equívoco na decisão monocrática no Habeas Corpus 745.074/MT, objeto deste novo habeas corpus:



    “[N]o caso dos autos, extrai-se dos trechos acima que os policiais constataram, antes do ingresso na residência do acusado, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, pois visualizaram o momento exato em que o agente dispensou ao solo o invólucro contendo a maconha, com peso total de 113,62g, bem como que a busca domiciliar ocorreu somente após sua abordagem, em via pública, e apreensão da droga que trazia consigo. Em ato contínuo, a equipe policial ingressou na residência do agente e localizou, no interior de um guarda-roupas, 8 (oito) tabletes de maconha, pesando 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco decigramas), uma balança de precisão, 5 (cinco) munições calibre .38 e 1 (um) ‘jet loader’ [remuniciador para revólver]. De fato, esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio, uma vez que havia prévia e fundada suspeita da situação flagrancial, a justificar o ingresso na moradia. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 7, e-doc. 8). 



    Nos mesmos termos já decidiu este Supremo Tribunal no HC n. 131550-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 15.12.2015; ARE n. 1.129.179-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 22.6.2018; e ARE n. 1.131.415-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 7.8.2018.



    11. A defesa pediu, alternativamente, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, anulando todas as provas colhidas na cena do crime com a absolvição do paciente por ausência de materialidade delitiva. Aquela alegação foi corretamente analisada na decisão monocrática do Habeas Corpus n. 745.074/MT, concluindo o Relator que "não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido", acrescentando “não ter restado demonstrada qualquer irregularidade ou imprestabilidade como meio probatório” (fl. 11, e-doc. 8). Assim fundamentou:



    “[S]obre o tema, ‘O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.’ (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) No caso dos autos, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, ‘a atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares, na residência do paciente, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório’, ressaltando, ao final, que ‘não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido’ (fls. 1152/1153) Desse modo, diante da compreensão firmada pela instância ordinária, no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus” (fls. 10-11, e-doc. 8).



    Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia consiste no “conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. A decretação de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia exige demonstração do efetivo prejuízo causado ao paciente, o que não foi apontado pela defesa, que se restringiu a questionar a prova técnica produzida, alegando que “[h]ouve, sim, quebra da cadeia de custódia, que inviabiliza saber se a prova que chegou na delegacia foi a que apreendida na cena do crime, qual sua quantidade, sua individualização, sua manipulação, registros e etc. Assim, a droga apreendida nos autos é considerada prova ilegal pela quebra da cadeia de custódia, razão qual, por ausência de materialidade delitiva, REQUER a absolvição do paciente pelo crime de tráfico de drogas e posse de munição e artigo de arma de fogo” (fl. 21, e-doc. 1). 



    O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandam revolvimento do conjunto probatório como a quebra de cadeia de custódia. No caso dos autos, o exame da nulidade arguida pelo impetrante demandaria reexame da substância entorpecente apreendida, das munições e demais objetos, como se teria dado a apreensão, todos os registros existentes desde a abordagem policial até a efetiva prisão do paciente, providências incompatíveis com o habeas corpus. São precedentes neste sentido, por exemplo: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 6.10.2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 24.2.2023. 



    12. Pede, ainda, o impetrante, se não for possível a absolvição do paciente, seja reconhecido o cerceamento de defesa pela perda de oportunidade probatória, anulando-se a sentença no Processo n. 1007173-17.2021.8.11.0042, com determinação de reabertura da instrução processual e prolação de nova sentença.



    A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, objeto deste habeas corpus, considerou, de forma correta, não ter havido nulidade por cerceamento de defesa ter o juízo de origem indeferido a juntada de vídeo e fotografia da abordagem do paciente. O magistrado de primeira instância “reconheceu não ter sido demonstrada a pertinência do pedido, visto que a Polícia Militar encaminhou todas as filmagens disponíveis relativas ao fato criminoso, a serem valoradas oportunamente pelas partes” (fl. 13, e-doc. 8). Arremata decidindo que, “para se concluir pela indispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria 
fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. Ademais, as provas produzidas